Tribunal: TJPA
Processo: 0807894-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807894-95.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO LIEBERT ARAUJO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807894-95.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: RAPHAELLA YANCA SANTIS ANDRADE, OAB/PA 29.856

PACIENTE:
EDUARDO LIEBERT ARAUJO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0802986-69.2021.8.14.0040

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado
)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medida cautelar diversa quando, provada a materialidade e presentes indícios de autoria, a decisão que manteve a custódia cautelar encontram-se consubstanciadas, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública – diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pelo
modus operandi
do agente.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrada pela Sra. Advogada Raphaella Yanca Santis Andrade, OAB-PA nº 29.856, em favor de
Eduardo Liebert Araújo dos Santos,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5830172), que o paciente foi preso preventivamente, por decisão da autoridade apontada coatora, pela prática dos crimes previstos nos arts. 218- A e 218- B, em concurso material, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.

Ressalta, ainda, a Sra. Advogada que há descabimento da prisão preventiva de ofício, pois o juízo
a quo
a decretou sem o requerimento do órgão de acusação. Que há ausência dos fundamentos da prisão preventiva, podendo ser aplicada medida cautelar diversa, além de o paciente ter condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar e j
untou documentos aos autos.

O
writ
foi distribuído, por sorteio, à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, ocasião em que detectou a minha prevenção e determinou o encaminhamento do processo ao meu gabinete (Id. 5831180).

Recebidos os autos, indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade coatora e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. 5859859).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. 5964679).

O Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua concessão (Id. 6021108).

É o breve

relatório
.

VOTO

Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

Inicialmente, a impetrante alega que foi feito um pedido de liberdade provisória, mas o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente de ofício, sem o parecer do Ministério Público. Porém, tal alegação não tem fundamento, já que o magistrado, em sua decisão constritiva, informou que houve a manifestação do órgão de acusação.

Nesse sentido, trago trecho de interesse da decisão que manteve a prisão preventiva do coacto (Id. 5830173):

“
2. DOS PEDIDOS DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA

Os acusados Mauro de Sousa Davi e Eduardo Liebert Araújo dos Santos através de seus advogados, apresentaram pedidos de relaxamento da prisão preventiva (29511157, 29905180 e 29927645).

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID 29738269, 29905183)
”.

Portanto, entendo como superado tal argumento, posto que consta nos autos a manifestação do
parquet,
não havendo que se falar em decisão de ofício do juízo
a quo
ou qualquer ilegalidade no
decisum
.

Além disso, ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstrou, de maneira clara e induvidosa, indícios de autoria e de materialidade, devidamente fundamentada pelo juízo.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 5830173):

“(...) Os acusados devem ser mantidos fora do convívio social, como forma de
acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça
, que restou afetada pela ocorrência de crimes tão graves no município.

Além disso, considerando que a
prática criminosa vinha ocorrendo
há algum tempo
, fica demonstrado que
se continuarem em liberdade poderão continuar praticando os crimes aqui apurados
,
colocando em risco outras crianças e adolescentes
.

Importante destacar que
a
análise da manutenção da prisão preventiva
dos acusados não está sendo feita com base no perigo abstrato da conduta e sim
com base na gravidade concreta do delito, da conduta e periculosidade do acusado
, evidenciadas pelo modo como o delito foi praticado – os acusados se aproveitavam de seu status financeiro e socialmente conhecido para atrair as vítimas para a realização de programas sexuais –, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia.

Do que consta dos autos
há demonstração de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, inclusive com vídeo do acusado Eduardo em um motel com uma das vítimas
e prints de conversa em que o acusado Mauro promete dinheiro e pagamento de academia a uma das vítimas em troca de “programas sexuais”.

As circunstâncias do fato demonstram a
inadequação ou insuficiência de eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, estando demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos acusados para garantia da ordem pública.

Pelo exposto,
INDEFIRO O REQUERIMENTO DOS ACUSADOS (ID 29511157, 29905180 e 29927645) e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDUARDO LIEBERT ARAUJO DOS SANTOS
(...).” (grifei)

A simples leitura dos excertos reproduzidos evidencia a necessidade da segregação cautelar do paciente, elidindo, dessa forma a alegação do impetrante de que a decisão do decreto de segregação cautelar não apresenta a devida motivação, pois está respaldado em elementos concretos do processo.

Em síntese, é
induvidosa a materialidade delitiva e estão presentes suficientes indícios de sua autoria
.
Vale trazer à colação precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A SOBRINHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar e da proximidade entre as residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a criança de 7 anos de idade, ameaçando-a de mal maior para obrigá-la a permanecer em silêncio.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)” (grifei)

Logo, a substituição por medidas diversas a prisão afigura-se insuficiente, sendo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, bem como dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, concluiu ser a medida extrema necessária ao
resguardo da ordem pública
,
sendo certo que estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP.

Por fim, sobre as condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, com devida venha ao parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 20 de agosto de 2021.

Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado-
Relator

Belém, 27/08/2021